Tribunal: TJMT
Processo: 1005016-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1005016-37.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: HELCIO CARLOS VIANA PINTO
PACIENTES: NELIO WAGNER NEVES
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Nélio Wagner Neves, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, decorrente da imposição de medidas cautelares alternativas.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, em 31-12-2019, por ter cometido, em tese, os crimes tipificados nos artigos, 147 (ameaça), 286 (incitação ao crime), 330 (desobediência), 331 (desacato) e 353 (arrebatamento de preso), todos do Código Penal; 2) na audiência de custódia foi colocado em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas; 3) as exigências impostas ao paciente são mais severas do que as exigidas do autor do atropelamento; 4) a monitoração eletrônica é mais gravosa que possível condenação, e “conforme temido pelo Sr. Nélio Wagner Neves, foi demitido sem justa causa por estar usando a tornozeleira, o que causou sérios transtornos a confiabilidade no desempenho de suas funções na empresa” (sic); 5) “o paciente permanece utilizando o aparelho de monitoração eletrônica (tornozeleira), perfazendo o período de 2 (dois) meses, 24 (vinte e quatro) dias da medida cautelar, estando impedido de sua plena liberdade, sem sequer haja acusação formal e sem a possibilidade de trabalhar formal ou informalmente, visto que perdeu seu emprego formal, não consegue apitar jogos de futebol por não poder se afastar do seu local de residência aos fins de semana e está impedido de sobreviver pela justiça” (sic) (Id. 35438951).
É o necessário.
Decido.
Segundo conta nos autos, após o atropelamento ocorrido em 31-12-2019, na Av. das Torres, que vitimou duas crianças e a genitora delas, o paciente passou a ameaçar os policiais que atendiam a ocorrência. Além disso, ele incitou a população que estava presente (mais de 300 pessoas), a danificar o veículo causador do sinistro, e a retirar o condutor da custódia policial para linchá-lo.
No relatório policial consta ainda que ele ofendeu os policiais com xingamentos e desobedeceu a ordem de se afastar do local.
A instrução deficitária do writ inviabiliza avaliar a plausibilidade dos argumentos sustentados.
O decreto de prisão não foi trazido na integralidade. No termo de audiência de custódia consta apenas o resumo da decisão que impôs ao paciente medidas cautelares alternativa, bem como a informação que seu conteúdo está gravado “conforme mídia audiovisual” (Id. 35438966).
Na movimentação referente ao feito n. 0000029-43.2020.811.0042 (Cód. 609439), tampouco é possível obter o decisum.
Se a decisão foi prolatada, oralmente, em audiência, cabe ao impetrante apresentar o arquivo de áudio com o seu conteúdo.
O habeas corpus exige prova pré-constituída, sendo certo que “a ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia obsta a análise da plausibilidade do pedido formulado” (STJ, HC 334.570/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017).
Diante desse contexto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), solicitando, inclusive, a decisão que estabeleceu as medidas acautelatória ao paciente, assim como as demais peças imprescindíveis para averiguar a ocorrência do constrangimento ilegal alegado.
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de março de 2020.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.